Tribunal: TJPA
Processo: 0004932-59.2017.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0004932-59.2017.8.14.0005
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ALTAMIRA/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: LUCAS OLIVIERA GOES
ADVOGADO: WEVERTON CARDOSO - OAB/PA 13.721
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISOR (A): MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MÉRITO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECURSO SUPERIOR A 01 ANO E 06 SEIS MESES ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNICA ATÉ A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RÉU MENOR DE 21 ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE.
1. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data sentença condenatória, decorreu o lapso prescricional previsto no artigo 109, VI, do Código Penal, reduzido na metade, face a menoridade do agente, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.
2. Prescrição reconhecida. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Altamira/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator
.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LUCAS OLIVIERA GOES,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no
art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 26.07.2016, Kayane Ferreira da Costa, foi vítima de agressões físicas praticadas pelo seu ex-companheiro Lucas Ferreiras Goes. No dia dos fatos, o acusado a agrediu com empurrões, murros e tapas. Por tal conduta, foi denunciado como incurso pelo crime de lesões corporais no âmbito da violência doméstica (art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06).

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 52/59, contra a qual a defesa recorreu às fls. 66/70, pugnando a absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 76/78.

Às fls. 86/88, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pela extinção da punibilidade do agente, em razão da prescrição.

Sem revisão, por se tratar de pena que lei estipula pena de detenção.

É o relatório

VOTO

Prejudicial de mérito - prescrição

Em parecer, a D. Procuradoria de Justiça, pugnou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, pela prescrição. De fato, compulsando os autos, entendo que o reconhecimento do instituto é medida impositiva.

O Apelante, de acordo com a peça inaugural oferecida pelo Ministério Público (fls. 02/02-v), foi acusado de ter praticado o crime descrito no art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

A
denúncia acusatória
foi recebida em 10.08.2017 (fls. 05), e o juízo singular, em
11.06.2019
,
prolatou sentença
meritória (fls. 52/59), condenando o apelante a pena de
03 (três) meses de detenção
, pelo crime do art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Assim, a prescrição de acordo com o art. 109 do Código Penal, ocorrerá em 3 (três) anos, quando a pena aplicada for inferior a 01 (um) ano:
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

No entanto, a época dos fatos, o acusado era menor de 21 anos (26.12.1996), conforme se verifica pelo documento de identidade acostado às fls. 16 dos autos em apenso, reduzindo o prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115, do Código Penal,
in verbis:
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Como se percebe, a pena privativa de liberdade aplicada foi de
03 (três) anos de detenção
, cuja prescrição, reduzida na metade, face a menoridade do acusado, ficou regulada pelo lapso temporal de
01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Assim, o Estado perdeu seu
jus puniendi,
antes mesmo da prolação da sentença condenatória, isto é, em 10.02.2019, vindo distribuído o processo, a mim, para julgamento, já prescrito.

Desta forma, considerando que já trancorreu mais de 18 (dezoito) meses da data do recebimento da denúncia até a data da sentença condenatória, configurado está o instituto da prescrição, em sua forma retroativa, com base no art. 109, inciso VI, c/c art. 115, todos do CP, razão pela qual deixo de analisar as teses apresentadas no apelo, por entender prejudicadas.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e declaro extinta a punibildade de
LUCAS OLIVIERA GOES,
quanto à imputação do crime do art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06, tendo em vista o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme art. 110, §1º c/c art. 115, do Código Penal, na modalidade retroativa.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 08 de junho de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

3